Tribunal: STF
Processo: HC 81612
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL.
FALTA DE JUSTA CAUSA.
Não se tranca ação penal por falta de justa causa, salvo se o fato
for evidentemente atípico. Precedentes.
No caso, a denúncia descreve fato típico, em tese, de forma
circunstanciada.
Aponta a autoria na pessoa do Paciente e dos dois co-réus.
O reconhecimento e a confissão do crime não são requisitos exigidos
para sua formulação.
Inviável o trancamento da ação penal.
HABEAS indeferido.